Tribunal: TJPA
Processo: 0805382-71.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805382-71.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: VERA LUCIA SOUZA MARTINS

AGRAVADO: UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGENCIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA PARA DETERMINAR O RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE E AUTORIZAÇÃO PARA CONTINUIDADE DE SEU TRATAMENTO. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVANTE JÁ ESTAVA EM TRATAMENTO ANTES DA RESCISÃO DO PLANO DE SAÚDE POR PARTE DA AGRAVADA. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
A ora agravante já havia começado seu tratamento antes da rescisão do plano por parte da agravada, pois conforme relatórios médicos (ID.13474874 e 13474875) são datados no mês de fevereiro de 2022, sendo que o cancelamento do plano ocorreu somente em 03/11/2022.

II –

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que se o beneficiário do plano coletivo estiver em tratamento, deve-se esperar a conclusão antes de concretizar a rescisão contratual.

III –
Presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação,
tendo e vista que estamos diante do direito à saúde e à vida que podem ser maculados caso se postergue o tratamento médico comprovadamente necessário.

IV –
Recurso Conhecido e Provido.

RELATÓRIO

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805382-71.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: VERA LÚCIA SOUZA MARTINS

ADVOGADO: JULIANA DE ANDRADE LIMA

AGRAVADO: UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB. MÉDICO LTDA

ADVOGADO: EUGENIO GUIMARÃES CALAZANS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
VERA LUCIA SOUZA MARTINS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá nos autos do Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência c/c Pedido de Indenização por Danos Morais movida em face de
UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MÉDICO LTDA
.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora para determinar o restabelecimento de seu plano de saúde e autorização para continuidade de seu tratamento médico.

Sustenta que o juiz não levou em consideração a continuidade do tratamento de seu estado de saúde atestado pelo Laudo Médico, onde consta que a Agravante é portadora de hidrocelafia e cisto epidermoide de quarto ventrículo, havendo necessidade de acompanhamento periódico (cada 4 meses).

Acrescenta que vem lutando há anos, para manter o seu tratamento de saúde, não sendo justo que aguarde mais ainda para ver finalmente seu direito constitucional de acesso aos serviços médicos de que tanto necessita.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Às Id.14255874 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora para determinar o restabelecimento de seu plano de saúde e autorização para continuidade de seu tratamento médico.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos anexados, verifico estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, ter a agravante comprovado a verossimilhança de suas alegações, através da indicação médica para realização do tratamento necessário.

Ademais, é sabido que a ora agravante já havia começado seu tratamento antes da rescisão do plano por parte da agravada, pois conforme relatórios médicos (ID.13474874 e 13474875) são datados no mês de fevereiro de 2022, sendo que o cancelamento do plano ocorreu somente em 03/11/2022.

Sendo assim, válido ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que se o beneficiário do plano coletivo estiver em tratamento, deve-se esperar a conclusão antes de concretizar a rescisão contratual. Vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE EMPREGADO DEMITIDO. ARTIGO 30 DA LEI 9.656/1998. MANUTENÇÃO ALÉM DO PRAZO. TRATAMENTO MÉDICO ONCOLÓGICO. SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. ALTERNATIVA DE PORTABILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. PRETENSÃO QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão exigiria o revolvimento do acervo fático e probatório e desafia as teses firmadas pelo v. acórdão recorrido, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos dos enunciados de Súmula 7 do STJ. 2. A jurisprudência reconhece que, em se tratando de contrato coletivo de plano de saúde, mesmo não sendo aplicável o art. 13 da Lei 9.656/98, as cláusulas previamente estabelecidas não podem proteger práticas abusivas e ilegais, com o cancelamento promovido no momento em que o segurado necessita da cobertura. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF. Aplicação analógica. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1392149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019).

Verifico, portanto, estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação,
tendo e vista que estamos diante do direito à saúde e à vida que podem ser maculados caso se postergue o tratamento médico comprovadamente necessário, além do que não estamos diante de medida irreversível, posto que a qualquer momento a liminar pode ser revista e o tratamento cobrado por via própria caso seja ao final demonstrado que o Agravante, por qualquer razão, não faria jus ao tratamento que lhe fora prestado.

Dessa forma, por tudo o que foi exposto, Voto pelo Conhecimento e Provimento do presente recurso, para reformar a decisão agravada em todos os seus termos.

É como Voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 16/11/2023